Tribunal: TJDFT
Processo: 0726401-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0726401-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA DAIBERT COURI AGRAVADO: "MASSA FALIDA DE" DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 10.345.638/0001-18 D E S P A C H O Deferido à parte agravante o prazo de 15 (quinze) dias para a comprovação do recolhimento dos emolumentos cartorários, conforme requerido na petição sob o ID 30012699, a recorrente deixou transcorrer in albis o prazo concedido (certidão de ID 30993081). Considerando, contudo, que o recolhimento dos emolumentos trará efetividade à medida liminar deferida ao ID 28366099, intime-se a agravante para esclarecer, no prazo de 5 (cinco) dias, se remanesce o interesse no julgamento do presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de novembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora